Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708069-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MATEUS RIBEIRO FONSECA AGRAVADO: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo interno, intime-se o agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora